Tribunal: STF
Processo: AO 2859
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Brasilino Pereira dos Santos em desfavor de ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que ratificou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 1.1046/2016-01 em face do autor. 



    Na exordial, resume os fatos nos seguintes termos:



    “1) O autor pede seja concedida liminar para suspender o curso do processo disciplinar instaurado contra si pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, por atraso de 6 meses na emissão de pareceres em 544 processos judiciais, perante o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, não tendo sido levada em consideração a totalidade dos processos recebidos naquele ano (4.298) e a quantidade de pareceres emitidos (1773). 



    2) Ao final deste processo, pede-se a declaração de nulidade da instauração do processo disciplinar contra o autor, no qual está sendo acusado ilegal e abusivamente de haver sido desidioso no exercício de suas funções, caso em que a difamação se torna mais grave ainda em se tratando de um Membro do Ministério Público com 34 anos de efetivo exercício na carreira.



    3) O autor pede vênia por destacar, em resumo, os seguintes fundamentos que serão adiante melhor detalhados: 



    a) incompatibilidade entre os artigos 18, I, e 77, IV, do Regimento Interno do CNMP (que atribuem ao Corregedor Nacional competência para instaurar processo administrativo disciplinar contra membro do MP) e os artigos 130A, § 2º, III, e 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal e 57, XV, 251, §§ 1º e 2º, I, II, III e IV, 252 e 260 da LC nº 75/93, que atribuem competência para instauração de processo administrativo disciplinar ao Conselho Superior do Ministério Público Federal e, por extensão, ao Plenário do Conselho Nacional, conforme, aliás, bem explicitado entre os fundamentos da Decisão Cautelar do STF na ADI 5.125; 



    b) violação aos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa ao decidir o Plenário pelo não conhecimento do Recurso Interno, cuja apreciação foi recusada expressamente, pelo CNMP, apesar de tratar-se de recurso previsto no próprio Regimento Interno do CNMP; 



    c) ofensa ao princípio da isonomia, pelo fato de o Corregedor Nacional ter recomendado, para casos idênticos ao ora em análise (atraso no andamento de processos), apenas o acompanhamento temporário dos trabalhos de outros Membros do Ministério Público, a cargo das respectivas Corregedorias, ao passo que no caso do Autor decidiu instaurar processo disciplinar, aliás, contra normativos internos da própria Corregedoria-Geral do MPF, que, diante da excessiva quantidade de processos distribuídos, não considera infração disciplinar o atraso de até um ano para a devolução de processos ao Superior Tribunal de Justiça; 



    d) ofensa ao princípio da legalidade, ao impor o prazo de 6 meses para manifestação do Ministério Público em processos judiciais, sem levar em consideração a quantidade de processos recebidos e de pareceres emitidos, além de inúmeras outras atribuições que devem ser exercidas simultaneamente, limite temporal este, aliás, que não consta de nenhuma lei ou ato normativo inferior; 



    e) insegurança jurídica relacionada à ausência de prévio aviso, antes da correição realizada na PGR, sobre o novo prazo de 6 meses, aliás, criado de forma discricionária pela própria Corregedoria Nacional, sem previsão sequer regimental, ao contrário da Corregedoria do Ministério Público Federal que vem aplicando, desde o ano de 2012, o prazo de 12 meses, dispensando de correição os Gabinetes que não tenham processos forra desse prazo; 



    f) natureza imprópria dos prazos processuais previstos para manifestação, como custos legis, do Ministério Público, que, conforme a jurisprudência, não implicam em preclusão e muito menos em sanção disciplinar em caso de descumprimento justificado pelo acúmulo de serviços; 



    g) ausência de justa causa para a instauração do processo disciplinar, haja vista o recebimento de 4.298 processos, com vista em aberto e a emissão de 1.773 pareceres, no ano de 2016, quantitativo que comprova alta produtividade, aliás, até acima da média considerada normal, o que demonstra a ausência de conduta desidiosa”. (eDOC 1, p. 5). 



    Justifica a necessidade de concessão de tutela de urgência, pois



    “Quanto ao fumus boni iuris, como se sabe, existe diante da aparência do bom direito, sendo bastante não se olvidar que ninguém deve ser obrigado a responder a um processo disciplinar por uma conduta lícita, que não configura infração disciplinar, o que realmente está demonstrado no caso. 



    Já o periculum in mora, também como do conhecimento comum, significa que o Autor experimentará um prejuízo se houver a demora da concessão da tutela de urgência, pois, se houver demora, mais tarde, o direito do Autor de não se submeter a um processo disciplinar, sem haver cometido qualquer falta disciplinar, já haverá sido concretizado.”. (eDOC 1, p. 90).



    Ao final, requer:



    “(...) a concessão, in limine, da ‘tutela de urgência’ com ou sem justificação prévia, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão do Plenário do Conselho Nacional, de 14/03/2017, que ratificou a instauração do processo administrativo disciplinar (PAD nº 1.1046/2016-01) contra o Autor, e que, por sua vez, foi referendada em Sessão de 09/05/2017, tendo restado apenas, na sequência, a prática dos atos instrutórios. (...)



    Ainda liminarmente, haja vista a inexistência de justa causa para a instauração do PAD nº 1.1046/2016-01, pede o Autor que seja ordenada a suspensão da prática de qualquer ato processual subsequente à instauração, conforme demonstrado no decorrer desta inicial, enfim, pede com a urgência necessária, a suspensão do andamento do PAD nº 1.1046/2016-01, ora em curso perante o Conselho Nacional do Ministério Público, até Decisão final desta ação. 



    Finalmente, pede o Autor seja julgado procedente o pedido para declarar que não constitui infração disciplinar a conduta descrita no ato de instauração do PAD nº 1.1046/2016-01 (Portaria CNMP-CN nº 278, de 13/11/2016 – doc. 03) consistente no fato, considerado isoladamente, de deixar de ‘dar andamento, no prazo legal’, a 544 processos judiciais, ‘mantendo-os paralisados por período superior a 6 (seis) meses’, no ano de 2016 (...)”. (eDOC 1, p. 91).



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido deferida a tutela provisória de urgência para suspender o processo administrativo disciplinar por ausência de justa causa (eDOC 3, p. 361).



    Citada, a União ofereceu agravo de instrumento contra a referida decisão liminar (eDOC 3, p. 439) e contestação (eDOC 3, p. 371), apontando, preliminarmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal.



    No mérito, defende a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar 1.01046/2016-01, conforme as informações prestadas pelo CNMP e que o Judiciário não poderia apreciar o mérito da penalidade aplicada no âmbito administrativo. 



    Na réplica, o autor destaca, preliminarmente, a revelia da União, tendo em vista que a contestação oferecida trata de assuntos estranhos ao objeto dos autos “como vitaliciamento, incidência de juros moratórios e sistema de previdência dos servidores públicos federais”, e refuta as demais alegações da defesa. (eDOC 3, p. 404).



    A sentença rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedente o pedido do autor para “declarar que não constitui infração disciplinar a conduta descrita no ato de instauração do PAD nº 1.1046/2016-01, afastando a sanção de censura que foi aplicada ao autor”. (eDOC 3, p. 491).



    A União interpôs apelação e o autor apelou adesivamente.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação da União, para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que foi decidido na ADI 4412 e anulou a sentença anteriormente proferida. Eis a ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA IMPUGNANDO ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO, EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO ORDINÁRIA, DE MANDADO DE SEGURANÇA COM IGUAL OBJETO, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSTERIORMENTE EXTINTA POR PERDA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 4412), NO SENTIDO DE QUE O JULGAMENTO DE QUALQUER AÇÃO VISANDO À REVISÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA É DE COMPETÊNCIA DA EXCELSA CORTE. SIMETRIA ENTRE O JUDICIÁRIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO. IDÊNTICO TRATAMENTO DEVIDO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE DO LITÍGIO INSTAURADO DA SUPREMA CORTE, QUE, INCLUSIVE, CONHECEU PRIMEIRO DA MATÉRIA LITIGIOSA EXPOSTA NOS AUTOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. SENTENÇA NULA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 4412, rel.Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que é de sua competência exclusiva ‘julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais’, alterando jurisprudência anterior que restringia essa competência ao exame somente das ações constitucionais de Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, Habeas Data e Habeas Corpus, destinando a mesma solução aos casos relacionados a atos de competência constitucional do Conselho Nacional do Ministério Público. 



    2. Tendo em vista a regra da simetria entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, a alteração jurisprudencial acerca da matéria sob exame se aplica, indeclinavelmente, aos casos de proposituras de ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional do Ministério Público. Precedente: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017;RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015; RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). 



    3. Competência do Supremo Tribunal Federal configurada, inclusive por se tratar de litígio submetido ao exame da Excelsa Corte, por meio de Mandado de Segurança impetrado antes da propositura da presente ação ordinária, extinto por perda de objeto no curso inicial da ação ordinária em primeira instância, deixando o Autor, inclusive, de informar em ambos os autos a duplicidade de demandas judiciais, ainda que distintas, mas com objetos similares. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença nula de pleno direito. Revogação da medida liminar concedida em primeiro grau. 5. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 3, p. 606).



    Após essa decisão, os autos foram remetidos a essa Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Considerando a declaração de incompetência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 3, p. 606), reconheço a competência para processar e julgar a presente demanda, na forma do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    Não custa ressaltar que o exercício do controle de legalidade, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular ato proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos da revisão jurisprudencial ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais . 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, “r” , da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe :



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Públic”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional do Ministério Público.



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido placitada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    Relembre-se a tese fixada no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    Pois bem.



    Compulsando os autos, percebe-se que o feito foi devidamente instruído, com posterior sentença e acórdão, o qual anulou a decisão do 1º grau e determinou a remessa a esta Corte (eDOC 3, p. 606).



    Consequentemente, considero válidos todos os atos processuais, inclusive os atos não decisórios praticados pelo magistrado processante de 1º grau (art. 64, § 4º, do CPC).



    Na sequência, declaro o feito suficientemente instruído, por se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC).



    Ante o exposto, acolho a competência para processar e julgar a presente demanda e determino a oitiva do parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o mérito, no prazo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente